Tribunal: TJSP
Processo: 2069339-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE – RELATIVIZAÇÃO – ENTENDIMENTO DO EG.SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de penhora de até 30% do salário do executado – Descabimento - Hipótese em que as verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE – RELATIVIZAÇÃO – ENTENDIMENTO DO EG.SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de penhora de até 30% do salário do executado – Descabimento - Hipótese em que as verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família são impenhoráveis, nos termos do art.833, inciso IV, do CPC – Colendo Superior Tribunal de Justiça que admite a relativização dessa impenhorabilidade legal, apenas "quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução", e desde que "avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado" – Penhora pretendida pelo exequente que não assegura montante que garanta a dignidade do executado e de sua família - RECURSO DESPROVIDO.